Tribunal: TJDFT
Processo: 0725023-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
CIVIL. OFERTA DE “CURSO PEDAGÓGICO” POR CONTATO TELEFÔNICO. PROPAGANDA ENGANOSA. TENTATIVA FRUSTRADA DE CANCELAMENTO DA COMPRA PELA CONSUMIDORA APÓS O RECEBIMENTO DO MATERIAL. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões. A L.A.M. FOLINI ME, por ter participado da cadeia de consumo (o material didático é da “Mundial Editora”, o nome fantasia da recorrida, e sua preposta realizou a venda dos livros para a consumidora - ID 22309892 - Pág. 3), responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes da defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 14, 18, 25, §1o, e 34).
II. Mérito.
A. A matéria devolvida à Turma Recursal pela parte consumidora versa tão somente acerca de eventual compensação dos danos extrapatrimoniais (pedido julgado improcedente na sentença revista).
B. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186 e CDC, artigos 6o e 14).
C. Em que pese o reconhecimento da “propaganda enganosa” na oferta do curso pedagógico das requeridas e das tentativas frustradas de cancelamento da compra pela consumidora, não há comprovação de descontrole financeiro ou de que a situação vivenciada pela recorrente tenha extrapolado os limites do mero
dissabor decorrente do inadimplemento contratual. No ponto, conforme os fundamentos da sentença revista (ora confirmada), (...) apesar de constatar que os produtos não eram condizentes com a oferta, a autora recebeu os livros e, após manifestar o interesse no cancelamento da compra, não recebeu qualquer cobrança (...)
D. Não caracterizado o grave fato gerador de dano moral passível de compensação, porquanto não comprovada a exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a produzir dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade.
III. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões. No mérito, improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (CPC, art. 98, § 3o).